Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708171-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF, contra decisão que, em sede de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0700530-05.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse o réu compelido a se abster de promover qualquer suspensão/supressão do pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade, GMOV e outras gratificações aos servidores sindicalizados que se encontrem afastados para o regime de teletrabalho em decorrência dos efeitos da pandemia de COVID-19. Alega o sindicato agravante que os servidores sindicalizados foram submetidos ao regime de teletrabalho por determinação da Administração, haja vista a adoção de medidas restritivas de combate à pandemia de coronavírus. Destaca que, no âmbito federal, foi editada a Lei no 13.979/2020, a qual dispôs sobre medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública, dentre as quais o isolamento e a quarentena, estabelecendo, ainda, que será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas de isolamento ou quarentena. Afirma que, em vista do agravamento da pandemia no ano de 2021, foi editado o Decreto Distrital n° 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, o qual estabeleceu o regime de teletrabalho em caráter excepcional e provisório aos servidores públicos, dispondo, ainda, que as atividades incompatíveis com teletrabalho e que não forem essenciais ao funcionamento dos serviços públicos ficam suspensas, dispensando-se o comparecimento presencial dos servidores aos locais de trabalho. Sustenta que, diante da excepcionalidade da situação, há necessidade de serem adotadas medidas restritivas que devem assegurar a preservação da atividade econômica e a manutenção dos empregos e da renda. Acrescenta que, no tocante aos servidores públicos, a Lei Complementar Distrital no 840/2011 elenca, em seus artigos 68 e 74, as parcelas que compõem a remuneração, dispondo, ainda, que, além dos vencimentos, podem ser pagos adicionais. Argumenta que os períodos de afastamento e teletrabalho em decorrência da pandemia de COVID-19 devem ser considerados como afastamentos legais e períodos de efetivo exercício, de modo que é devido aos servidores o pagamento dos adicionais, ainda que as situações de insalubridade ou periculosidade não estejam efetivamente ocorrendo. Defende que o afastamento e o teletrabalho constituem motivo de força maior e são dissociados da vontade do servidor e mesmo da Administração. Destaca que o adicional de insalubridade não se vincula à quantidade de dias em que o trabalhador desempenha a atividade potencialmente arriscada à sua saúde, mas sim, à natureza da atividade realizada, ressaltando que a determinação de teletrabalho aos servidores se deu por imperativo legal. Defende que não sejam suprimidos da remuneração dos servidores os pagamentos dos adicionais, sob pena de grave desestabilização no orçamento familiar, ainda mais em uma situação de pandemia. Reproduz jurisprudência em amparo a sua tese, alegando que o afastamento em decorrência das medidas de restrição não pode ter o condão de penalizar os servidores com a supressão do pagamento dos estipêndios que regularmente recebiam. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, notadamente a verossimilhança das alegações, ante a fundamentação esposada e o risco de ser criado um critério de discrimen, além do risco de supressão de parcelas remuneratórias, bem como o fundado receio de dano, considerando que os servidores continuam exercendo suas atividades sem interrupção no regime de teletrabalho, não podendo ter subtraída parcela de seus vencimentos. Ressalta que o pedido não versa sobre concessão de aumento ou extensão de vantagem, mas sim, sobre a manutenção do pagamento de verbas que os servidores já recebiam regularmente. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover qualquer suspensão/supressão do pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e GMOV, aos servidores substituídos pelo sindicato agravante, que se encontrem afastados para o regime de teletrabalho em decorrência das medidas restritivas decretadas pelo Poder Público, mantendo-se a determinação de continuidade do pagamento até o julgamento do mérito da ação principal. No mérito, requer seja provido o agravo, reformando-se a decisão. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à antecipação de tutela recursal, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo sindicato agravante não refletem a plausibilidade do direito alegado. Deve-se ressaltar, inicialmente, que a Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, somente podendo agir segundo os ditames legais. Como é sabido, os adicionais de periculosidade e de insalubridade, além da gratificação de movimentação, constituem verbas de natureza transitória e adimplidas propter laborem, ou seja, desde que atendidas as condições de trabalho expressamente elencadas em lei como penosas, insalubres ou exercidas em zona diversa da região administrativa de residência do servidor. Com efeito, acerca dos adicionais de insalubridade e periculosidade, assim dispõe o artigo 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011: “Art. 79. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. § 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles.” Do mesmo modo, quanto à gratificação de movimentação, estabelece o artigo 3o da Lei Distrital 318/92: “Art. 3o - A Gratificação de movimentação corresponderá aos seguintes percentuais: I – de 10% para os servidores em exercício em região administrativa diversa daquela em que residem; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6531 de 08/04/2020) II – de 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa.” (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 6531 de 08/04/2020) Destaque-se que, nos termos do artigo 79, parágrafo 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”. É certo que, de acordo com as normas federais e locais editadas para enfrentamento da pandemia de COVID-19, notadamente o Decreto n° 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, indicado pelo autor agravante em suas razões recursais, ficou estabelecido o regime de teletrabalho excepcional e provisório para os servidores enquadrados em alguma das condições elencadas no artigo 1o, parágrafo 6o, quais sejam: “I - que tenham comorbidades, como cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença renal, imunodepressão, obesidade, asma e puérperas; II - responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19 atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, desde que haja coabitação, enquanto acometidas pela doença; III - gestantes e lactantes; IV - com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção pela COVID-19, atestada por prescrição médica ou por recomendação do agente de vigilância epidemiológica, enquanto acometidas pela doença.” Porém, não se vislumbra, de plano, na legislação disciplinadora do teletrabalho excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, a existência de regra específica obrigando a Administração Pública a manter o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, ou a gratificação de movimentação, aos servidores submetidos ao regime de home office. A questão, portanto, exige exame mais aprofundado da disciplina legal dos adicionais e gratificações, motivo pelo deverá ser remetida para julgamento de mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu, DISTRITO FEDERAL, compareceu aos autos de origem para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo sindicato autor, intime-se o ente distrital para ofertar contrarrazões ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora